Tribunal: TJDFT
Processo: 0708156-88.2019.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708156-88.2019.8.07.0004 APELANTE: GENIVAL JOSE DA SILVA APELADO: MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA, FRANKINELLY ASSIS MOREIRA DE OLIVEIRA, FRANKSOR ASSIS MOREIRA DE OLIVEIRA, ELLAR MOREIRA DE OLIVEIRA DESPACHO Diante da objeção apresentada (id. 13139338), exclua-se o processo da pauta virtual, para que o julgamento seja realizado na forma presencial, art. 4o da Portaria/GPR no 1029, de 16/05/18. Intimem-se. Brasília - DF, 11 de dezembro de 2019 VERA ANDRIGHI Desembargadora